Tribunal: STF
Processo: ARE 701455
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PLENÁRIO VIRTUAL TEMA 424 ARE. Nº 685.029-RG. 



    1.  A matéria sub examine teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do ARE nº 685.029-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe 30.8.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO LEGAL. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. RECONHECIMENTO DA FALTA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTARQUIA. PAGAMENTO DE CUSTAS ISENÇÃO. ‘Incabível a cobrança de tarifa pela simples captação e transporte do esgoto sanitário.’ (Constante do Aviso TJ nº 51, de 16.6.2011 – DJERJ, ADM 190 (2) – 17.6.2011). Ante a natureza autárquica da prestadora do serviço público, incabível sua condenação ao pagamento das custas processuais diante do instituto da isenção tributária. Recurso provido em parte.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.